Tribunal: STF
Processo: HC 108210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente preso provisoriamente pela prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 3. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.